Tribunal: TJDFT
Processo: 0700167-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0700167-72.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERLANE CAMPOS DE ALMEIDA AGRAVADO: ANA MARIA AFONSO DE MELO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de bloqueio/penhora do salário da agravada. O agravante afirma que as Turmas Recursais dos Juizados Especiais do TJDFT têm acompanhado o entendimento do STJ, no sentido de admitir a flexibilização da impenhorabilidade de salário, prevista no artigo 803, inciso IV, do CPC, de modo que o posicionamento jurisprudencial sobre a questão aplica-se ao caso dos autos. Quanto aos requisitos para concessão da medida, aponta a existência da probabilidade do direito, uma vez que o crédito está fundado em título líquido, certo e exigível. Da mesma maneira, em relação ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sustenta que o indeferimento do pedido liminar implicará o transcurso do prazo para indicação de outros bens à penhora, e a consequente impossibilidade de prosseguimento da ação, com o seu arquivamento. Requer a concessão da tutela liminar recursal, a fim de reformar a decisão agravada, para determinar a penhora de 30% (trinta por cento) do salário da devedora, diretamente na fonte pagadora (SEE/DF), por tantos meses quanto bastem até a quitação da dívida. Brevemente relatado. Decido. O art. 1.019, inciso I, do CPC/2015, confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela, assim também conceder efeito suspensivo ao recurso. Na hipótese, a decisão agravada indeferiu o pedido de penhora de percentual sobre o salário da agravada, com fundamente no art. 833, inciso IV, CPC/2015, segundo o qual, são impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o”, que trata de pensão alimentícia.” Note-se, a propósito, que o CPC atual emprestou ao instituto jurídico da impenhorabilidade tratamento diferido em relação ao anterior e revogado CPC/73 (art. 649), na medida em que o adverbio "absolutamente” deixou de constar da nova redação do art. 833, de modo a permitir, assim, maior abertura com o objetivo de mitigar os casos de execução frustrada, como o dos presentes autos, conquanto deva ser observada, sempre, a essência da norma protetiva. Não sem razão, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça concluiu pela possibilidade de a impenhorabilidade atribuída às verbas de caráter remuneratório (art. 833, IV, do CPC/2015), ser excepcionada também para a satisfação de débito destituído de natureza alimentar, desde que a constrição não prejudique o sustento digno do devedor e de sua família (EREsp n. 1.582.475/MG, Relator Ministro Benedito Gonçalves, julgado em 3/10/2018, DJe 16/10/2018). Desse modo, sem descurar da necessidade de preservação do núcleo essencial do direito fundamental à dignidade do devedor, possibilita-se, doravante, a constrição do seu salário, desde que a medida em voga não lhe venha acarretar situação de penúria ou mesmo de prejuízo à própria subsistência dele e a de sua família. A situação da agravada, conforme consta dos autos principais, indica que a penhora sobre percentual do seu salário não lhe comprometerá, prima facie, a subsistência digna, cabendo considerar, ainda, o esgotamento das medidas típicas de execução após a realização de diligências infrutíferas referentes aos atos tendentes à afetação de patrimônio suficiente à plena satisfação do crédito exequendo, que se arrasta desde o ano de 2016, inclusive já tendo sido realizado o protesto cartorário da dívida (ID 22472134 - p. 6). Contudo, a penhora do salário do devedor exige certa cautela quanto ao estabelecimento do percentual máximo a incidir sobre a folha de pagamento, com o escopo, como já frisado, de preservar-lhe o mínimo existencial. No caso, verifica-se que a agravada percebe proventos de mais de R$ 11.000,00, como professora aposentada da Secretaria de Educação do DF (ID 79676161), entretanto, constata-se a existência de empréstimo consignado em sua folha, com prestação de R$ 2.233,89, até 13/01/2025 (ID 60947302). Prudente e razoável, assim, fixar-se o percentual de apenas 10%, a incidir sobre a remuneração líquida da devedora. No mais, cabe registar que a proposta da agravada, de pagar a dívida (R$ 6.122,19, posição de março/2020), em parcelas iguais e sucessivas, de apenas R$ 50,00, foge completamente à razoabilidade, pois demandaria o transcurso de mais de 10 anos para o integral adimplemento do crédito, a que faz jus a agravante. Desse modo, defiro, em parte, o pedido de tutela recursal para determinar a penhora do percentual de 10% (dez por cento), sobre os proventos líquidos da executada/agravada, até a integralização do débito. Comunique-se o Juízo de origem sobre o teor da presente decisão. Dispensadas as informações. À parte agravada, para contrarrazões. Int. Brasília/DF, 4 de fevereiro de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora